Tribunal: TJPA
Processo: 0809461-71.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809461-71.2022.8.14.0051

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por CRISTIANE DOS SANTOS MOURA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de relação contratual. A agravante sustenta que não contratou o empréstimo consignado n° 816076199, impugna a autenticidade da assinatura no contrato e alega ausência de prova de recebimento do valor. Requer a reforma da decisão para reconhecer a inexistência do contrato e pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do valor contratado; (ii) estabelecer se a inexistência da relação contratual justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a contratação do empréstimo por meio de cópia do contrato assinado e dos documentos pessoais da Agravante, além de registros internos que demonstram a liberação do valor contratado.

4.

O ônus da prova da inexistência da relação contratual recai sobre a parte Autora, que não apresenta elementos concretos que afastem a validade da documentação apresentada pelo banco, limitando-se a impugnações genéricas.

5.

A juntada de extratos bancários pela Agravante não comprova a inexistência do crédito do valor do empréstimo, pois não há indicação de que todos os registros financeiros pertinentes tenham sido apresentados.

6.

A ausência de irregularidade na contratação afasta o dever de indenizar, uma vez que inexiste conduta ilícita atribuível à instituição financeira.

7.

A jurisprudência do tribunal reafirma que, comprovada a contratação e a liberação dos valores, não há fundamento para declaração de inexistência da relação jurídica ou para repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova da regularidade da contratação mediante apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e registros internos da liberação do valor contratado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 595; Código de Processo Civil, arts. 80 e 98, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, AP 0802197-44.2019.8.14.0039, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/04/2021.

·

TJPA, AP 0800014-35.2019.8.14.0093, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/02/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO (id 20897841) interposto por CRISTIANE DOS SANTOS MOURA, em face da decisão monocrática de id 20434812 - pág. 6, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Agravante, para manter a sentença de primeiro grau.

Alega a Agravante que todos os extratos bancários juntados aos autos (ids 72422437, 72426188) demonstram claramente que em nenhum momento foi creditado em sua conta corrente qualquer valor do suposto empréstimo afirmado pela Agravada.

Sustenta que o banco agravado quis levar o juízo a erro e conseguiu, quando trouxe uma defesa totalmente fundamentada em uma conta corrente diferente da Agravante e sem provas concretas de depósito/transferência na conta dela e ainda um contrato com assinatura falsificada.

Afirma que, quanto à assinatura do contrato, sempre negou sua autenticação durante toda instrução processual, sendo a sentença do juízo
a quo
e a decisão da nobre relatora contrária à tese firmada pelo STJ nº 1061.

Requer, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, declarando-se a inexistência de relação contratual entre as partes referente ao suposto contrato n° 816076199. Requer ainda, a condenação da Agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00(dez mil reais), em razão da privação do benefício da Agravante por força de um contrato que jamais contraiu.

Contrarrazões ao agravo interno de id 21286246.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Agravante, para manter a sentença de primeiro grau, que entendeu pela regularidade da contratação e julgou improcedente o pedido da parte Autora, ora Agravante.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, verifica-se que a instituição financeira juntou cópia do contrato e dos documentos pessoais (id 17385595), devidamente assinado pela consumidora, bem como no bojo da contestação trouxe um print da tela do sistema do banco, constando o valor liberado de R$15.826,33 (quinze mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) à Autora referente ao contrato nº 816076199 – id 17385594, fl. 7, os quais, em conjunto, demonstraram a efetiva contratação e o recebimento do valor correspondente pela parte Autora, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe cabia.

Por outro lado, a Agravante não trouxe qualquer elemento probatório para afastar a idoneidade dos documentos juntados, limitando-se a impugná-los genericamente, sendo que bastaria ter diligenciado junto à instituição financeira, na qual mantém sua conta bancária e solicitado extratos bancários para demonstrar não ter recebido o valor. Porém, nada fez, não produzindo qualquer prova para fundamentar a procedência dos pedidos nem demonstrar, minimamente, a verossimilhança das suas alegações, inclusive quanto às supostas dificuldades em obter o extrato bancário.

A partir de tais premissas fáticas, entendo que os documentos juntados pela parte Requerida são aptos a demonstrar a efetiva contratação e a respectiva disponibilização da importância financiada objeto do contrato de empréstimo em conta de titularidade da Autora.

Diante deste conjunto probatório, não há como concluir pela irregularidade da contratação, sendo lícita os descontos mensais realizados pela instituição financeira no benefício previdenciário da consumidora em virtude do contrato de empréstimo consignado n° 816076199, cujo montante foi devidamente disponibilizado, razão pela qual não se pode falar em repetição de indébito.

Ademais, diante da ausência de conduta ilícita por parte da instituição bancária, inconcebível a alegação de direito a indenização por dano moral.

Neste sentido, têm decidido esta Corte de justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em tela, a
parte ré comprovou não somente ter havido a contratação do empréstimo pelo demandante, com a autorização para a realização de descontos mensais no seu benefício previdenciário
, mas também que foi observada a exigência contida no art. 595 do Código Civil, por se tratar de contratação firmada por pessoa analfabeta. Desse modo, inexiste falha na prestação do serviço do banco réu a amparar os pedidos de indenização por danos morais e repetição do débito. Sentença de improcedência mantida. 2. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (AP 0802197-44.2019.8.14.0039, Relator. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/04/2021) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE IDOSA E ANALFABETA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE E AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

1.1 A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, como procedido no caso dos autos. 2.
Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo com a digital da autora, devidamente assinado a rogo pelo seu filho e subscrito por 02 testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro a mutuária, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes
. 3. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida (AP 0800014-35.2019.8.14.0093, Rel. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 13/02/2023) – grifo nosso.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de id 20434812.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025